Tribunal: TJMT
Processo: 1004453-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004453-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acessão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CARLOS BERGAMASCO JUNIOR - CPF: 989.564.001-30 (AGRAVANTE), SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 387.486.309-34 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JOCYANI CAROLINA RUSSO - CPF: 075.260.659-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE C/C REVISÃO DE CONTRATO – DECISÃO QUE DEFERIU SUSPENSIVIDADE AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PLAUSÍVEL A JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – CARÊNCIA DE PROVAS A DEMONSTRAR IRREGULARIDADES DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL INCONTROVERSA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.019, inciso I c/c art. 995, que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o Julgador da necessidade de reforma do
decisum
, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, há elementos concretos que demonstram que
o Recorrente estava ciente da mora contratual e dos atos expropriatórios promovidos pelo Banco Recorrido mediante publicação de editais.

O simples ajuizamento de ação revisional não inibe a caracterização da mora do devedor, nos termos do Verbete Sumular 380 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma da decisão

vergastada, sendo necessária a suaq manutenção e o deferimento do efeito suspensivo ao Instrumental.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1004453-72.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CARLO BERGAMASCO JÚNIOR
em virtude da decisão monocrática proferida pela Relatora substituta em que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao Instrumental interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

Inconformado, pugna o Recorrente pela reforma da decisão vergastada, ao argumento de que foram suficientemente demonstrados os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar na instância singela.

Afirma que a decisão recorrida apresenta vício insanável por ausência de fundamentação. Alega que não foi observada a falta de notificação pessoal do Agravante acerca das datas dos leilões extrajudiciais designados.

Sustenta que houve, por parte do Recorrente, a intenção de quitar a dívida e regularizar o contrato, e o pedido de revisão é justamente para buscar a renegociação por fator externo, qual seja, pandemia da COVID-19, que afetou gravemente a atividade remunerada do Agravante, visto que é
chef
de cozinha e não pôde realizar eventos durante o período mais grave da crise pandêmica.

Segue argumentando que não foi observado o que determina a Lei 9.514/97, pois não há comprovação de que o Recorrente foi intimado previamente das datas dos leilões extrajudiciais. Ressalta que a intimação do devedor acerca das datas dos leilões extrajudiciais

tem a finalidade de propiciar o exercício do direito de preferência na aquisição do imóvel em leilão extrajudicial e essa garantia não foi observada.

Destaca que não pode considerar que tinha ciência das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais tão somente em razão da publicação dos editais pelo Banco Agravado.

Por derradeiro, afirma que a falta de sua intimação prévia dos leilões extrajudiciais enseja nulidade dos atos expropriatórios.

Com base nessas assertivas, pede o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e revogado o efeito suspensivo agregado ao Instrumental interposto.

Contrarrazões no ID. 127674171.

Eis o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
CARLO BERGAMASCO JÚNIOR
recorreu da decisão unipessoal da lavra da Relatora em substituição legal na qual agregou efeito suspensivo ao Instrumental e sobrestou os efeitos da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, lançada nos autos da
Ação Anulatória de Consolidação de Propriedade c/c Revisão de Contrato
n.° 1001518-14.2022.8.11.0015, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.,
deferiu o pedido liminar formulado pelo Agravado e determinou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel litigioso.

Por vislumbrar os pressupostos autorizadores para a concessão da medida recursal, a Relatora substituta agregou

suspensividade ao recurso de Agravo de Instrumento para sobrestar a decisão vergastada na origem, sob os seguintes fundamentos:

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isso porque, basta uma singela análise dos autos, para se constatar que além de o agravado não negar a contratação do “[...] Financiamento Imobiliário com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças no 00961794-9 [...]” (sic. ID no 121113463), em sua petição inicial, bem como sua inadimplência, verifica-se também que o feito originário, qual seja, ação Anulatória de Procedimento de Consolidação da Propriedade Extrajudicial c/c Revisional de Contrato no 1001518-14.2022.8.11.0015, foi ajuizada em 09/02/2022, ou seja, quase um mês antes da data designada para primeiro leilão (03/03/2022) !!!

Destarte, se restou inconteste que o agravado estava ciente tanto da sua mora, quanto das datas designadas para o leilão extrajudicial do imóvel em discussão, por ora, não há falar-se em probabilidade do seu direito fundado na nulidade do procedimento dos leilões extrajudiciais, por ausência de intimação ou de constituição em mora.

Aliás, nesse sentido, é o entendimento do STJ, in verbis:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. PURGA DA MORA. VALOR INSUFICIENTE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

2. A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante.

3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AgInt no AREsp 1.463.916/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019) (grifos nossos)

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. A ausência de intimação pessoal, por si só, não enseja a arguida nulidade, salvo se demonstrado efetivo prejuízo. Constatado que a parte agravante teve ciência prévia do ato de expropriação, não há que se falar em nulidade e, portanto, não se configura a probabilidade do direito. Ausente requisito legal, o indeferimento da tutela cautelar é medida que se impõe. ” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.486002-7/001, Relator (a): Des. (a) Adriano de Mesquita Carneiro, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2020, publicação da súmula em 22/10/2020)

Ademais, da análise do feito originário, extrai-se que a despeito de o agravado não negar a contratação, bem como a inadimplência perante ao agravante, não se dignou em nenhum momento em demonstrar interesse na quitação parcial ou total da dívida, ou seja, fato que por si só macula sua pretensão revisional, bem como a tutela pleiteada.

Não bastasse, consoante a Súmula 380 do STJ. “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. ”

Por fim, o magistrado singular ao conceder a liminar ora combatida, sequer analisou as condições de procedibilidade das ações dessa natureza, prescritas no §2o do artigo 330 do CPC/15.

Por tais razões, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual o Agravante pugna pela revogação do efeito suspensivo e o restabelecimento da decisão liminar concedida na instância singela que suspendeu a realização dos leilões extrajudiciais pelo Banco Recorrido.

Reexaminando detidamente os autos e a documentação que o acompanha, tenho que não prosperam os argumentos lançados pelo Recorrente.

Na hipótese, em que pese ao esforço dispendido pelo Agravante no vertente recurso, não vislumbro justificativa plausível para modificar a decisão vergastada, ao menos nesta análise perfunctória da demanda.

Com efeito, inobstante as alegações expostas pelo Recorrente, observo que o Agravante confirma a inadimplência contratual que constitui o cerne do litígio, como se denota do ID. 121113463 – autos principais.

Aliás, importante destacar que o Agravante ajuizou a demanda principal em
09/02/2022
, ou seja, quase que 01 (um) mês antes da data designada para o primeiro leilão, que estava marcado para ocorrer em
03/03/2022
. Diante deste quadro, é possível concluir que há elementos a evidenciar que o Recorrente estava ciente da mora contratual, assim como das datas dos leilões previamente designados.

Essas circunstâncias fragilizam sobremaneira as alegações expostas pelo Recorrente, pois além de ser incontroversa a sua inadimplência, observo que os atos expropriatórios promovidos pelo Banco Recorrido foram publicados consoante ID. 121113459.

Assim, diante do conjunto fático-probatório até o momento trazido aos autos, não entrevejo justificativa plausível para, nesta quadra de cognição sumária, reformar o
decisum
objurgado, eis que não há elementos concretos que subsidiem as argumentações do Recorrente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022